Tribunal: TJPA
Processo: 0850682-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850682-94.2021.8.14.0301

APELANTE: WAGNER FERREIRA SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por candidato em concurso público contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão desfavorável ao embargante em Mandado de Segurança impetrado para questionar a validade de questão objetiva da prova. O embargante sustenta a existência de omissão na análise do argumento de que haveria mais de uma resposta correta na questão impugnada, além de violação ao conteúdo programático do edital. Requer o acolhimento dos embargos para sanear as alegadas omissões e garantir a devida prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a alegação de duplicidade de respostas corretas na questão objetiva do concurso público; e (ii) verificar se houve ilegalidade na exigência de conteúdo não previsto no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

4.O acórdão embargado foi claro ao consignar que a intervenção do Poder Judiciário em questões de concursos públicos é excepcional e restrita a casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 632.853/CE (Tema 485).

5.A fundamentação adotada no julgamento impugnado examinou suficientemente os argumentos apresentados pelo embargante, não sendo exigível que o julgador responda individualmente a todas as alegações quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir.

6.A alegação de que a questão envolvia conteúdo não previsto no edital não foi demonstrada de forma cabal, inexistindo prova de ilegalidade manifesta que justifique a anulação da questão pelo Judiciário.

7.O recurso revela mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sem demonstrar efetiva omissão ou contradição na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.A intervenção do Poder Judiciário na análise de questões objetivas de concursos públicos é excepcional, limitada a casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 485 (RE 632.853/CE).

3.O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a causa.

............................................................................................

D
ispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015 (Tema 485).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador
José Maria Texeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WAGNER FERREIRA SANTOS,
em face do v. Acórdão de
Id. 16637995
, contra o voto que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida, proferido, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente da Comissão Organizadora do Concurso n° 01/2020 SEPLAD/PCCA e Presidente do Instituto AOCP
,
ora embargado.

Em suas razões, alega que há omissões no acórdão,
sustentando que houve omissão na análise do argumento central do recurso, que se refere à existência de mais de uma resposta correta em determinada questão da prova objetiva.

Argumenta que, para se concluir pela legalidade da questão impugnada, seria imprescindível que o Tribunal enfrentasse expressamente a tese levantada, o que não ocorreu, bem como alega violação ao artigo 489, §1º, IV do CPC, que exige que a fundamentação judicial enfrente os argumentos relevantes apresentados pelas partes.

Sustenta que a questão n. 41 da prova objetiva trata da “aberratio ictus” (art. 73 do CP), tema ausente do conteúdo programático do edital, e ressalta que o Judiciário não pode ampliar os conteúdos exigíveis, sob pena de violar o princípio da legalidade (art. 2º da CRFB).

Diante disso, o embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos integrativos, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a devida prestação jurisdicional sobre os pontos controvertidos.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 17395524
.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica,
passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Ademais, sustenta que houve omissão na análise do argumento central do recurso, qual seja, a existência de mais de uma resposta correta em determinada questão da prova objetiva. Segundo o embargante, o Tribunal deveria ter se manifestado de forma expressa sobre a duplicação de respostas, uma vez que tal situação poderia configurar erro grosseiro e possibilitar a intervenção do Poder Judiciário, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão impugnado foi claro ao consignar que a análise de questões objetivas de concursos públicos pelo Poder Judiciário deve ocorrer apenas em situações excepcionais, quando houver flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853/CE,
sob a sistemática da repercussão geral,
verbis:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

Nesse contexto, trago à colação diversos precedentes que reforçam o entendimento adotado, demonstrando a uniformidade da jurisprudência sobre a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO/POLICIAL PENAL - EDITAL SEJUSP N. 002/2021 - PROVA OBJETIVA - NORMAS DO EDITAL - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE POSSIBILIDADE - REDISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA BANCA EXAMINADORA - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes. Contudo, admite-se, excepcionalmente, o controle jurisdicional sobre a aferição de legalidade do certame, assim entendida a possibilidade de apreciar se a questão objetiva foi elaborada de acordo com o conteúdo programático previsto no edital ou, ainda, com evidente erro grosseiro. Não demonstrado que as questões judicialmente impugnadas se encontram em desarmonia com as regras do concurso público a que se submeteu o candidato ou que possuem erro grosseiro, não há que se falar na sua anulação e atribuição dos pontos ao candidato.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5060085-83.2022.8 .13.0024 1.0000.22 .082054-2/003, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 11/06/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

.....................................................................................................

Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. OBJETO. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DE GABARITO DE QUESTÕES INTEGRANTES DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME. RETIFICAÇÃO DO GABARITO EDITADO PELA BANCA EXAMINADORA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CANDIDATA. ELIMINAÇÃO. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES. NULIDADE. ARGUIÇÃO. ERROS GROSSEIROS OU DESCOMPASSO COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTIDO DISPOSTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTEÚDO EXIGIDO PREVISTO NO EDITAL QUE REGE O CERTAME. ADEQUAÇÃO AO CONTÉUDO PROGRAMÁTICO. CONTROLE DA LEGALIDADE DE QUESTÕES E CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. IMPLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento, inclusive a compreensão do exigido no conteúdo programático previamente difundido pela banca examinadora. 2. Desprovido de estofo legal para, substituindo a banca examinadora, aferir a conformação das perguntas e os critérios de correção utilizados, o Judiciário não está revestido de autoridade para, valorando as perguntas formuladas e cotejando as respostas reputadas como corretas, imiscuir-se nas notas obtidas pelos candidatos de conformidade com os critérios universais de avaliação, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, eliminado, invocara a tutela jurisdicional em detrimento do candidato que se conformara com a avaliação que lhe fora atribuída. 3. A imputação de falha na correção de questões inseridas em prova objetiva integrante de etapa avaliativa de concurso público, não derivando de efetiva demonstração de desconexão do exigido com o conteúdo programático nem de erro grosseiro da banca examinadora, mas sobejando, ao revés, a conformidade com as previsões editalícias, deixa desguarnecido de substrato material o aduzido pelo concorrente visando a substituição da banca pela tutela jurisdicional de forma a obter os pontos correlatos às questões arrostadas e de probabilidade o direito que invocara de obter a pontuação correspondente e prosseguir no certame, inviabilizando a reforma da sentença arrostada com essa formatação. 4. O desprovimento do recurso implica majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal dos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, § 3º, 8º e 11). 5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.

(TJ-DF 0706817-13.2023.8 .07.0018 1849908, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 17/04/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/05/2024)

.....................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO EDITAL DA/DRESA Nº CSPM 01-2018. POSTO DE CAPITÃO. PROVA OBJETIVA
. QUESTÕES NºS 13; 27; E 72. PERGUNTA Nº 05 DA PROVA DISCURSIVA. ERRO GROSSEIRO NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA
. Não demonstrado de forma cabal - pressuposto da via eleita - o erro grosseiro nas questões nº 13; 27; e 72, todas da prova objetiva do concurso público para provimento do posto de Capitão da Brigada Militar - edital DA/DRESA nº 01/2018.No mesmo sentido, não evidenciada a incorreção da nota atribuída à parte recorrente, na pergunta nº 05 da prova discursiva. Portanto, indicada a falta de amparo no Tema nº 485 RE nº 632853 no e. STF -, e a pretensão de intervenção judicial nos critérios de correção da Banca Examinadora. Precedentes deste Órgão Fracionário. Apelação desprovida. (Apelação Cível, Nº 70083892133, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 19-04-2020) (TJ-RS - AC: 70083892133 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/04/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 5/05/2020)

A propósito, no tocante ao caso em questão, cabe destacar que este Tribunal já se manifestou sobre a matéria, consolidando seu entendimento por meio de precedentes que refletem a interpretação adotada sobre o tema.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO INICIAL. CORREÇÃO DE PROVA EM CONCURSO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 632.853/CE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I- Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.022 do CPC/15.

II- Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

III- Conforme já relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcos Adriano Melo da Silva Junior contra ato atribuído ao eminente Desembargador Ronaldo Marques Valle, consubstanciado na sua eliminação na segunda etapa – Prova Escrita P2 – do Concurso Público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Pará, por não ter atingido a nota mínima de 6,0 (seis) pontos.

IV- Ao indeferir a inicial, fundamentei a decisão com base no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, com repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo de questões de concurso público, sendo-lhe vedada a apreciação dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

V- Portanto, não compete ao Judiciário, no controle de legalidade, substituir-se à banca examinadora para reapreciar ou analisar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas, como pretendido na espécie, de forma indireta, para fins de obtenção da nota mínima exigida

VI- É imperioso reconhecer que o que pretende o embargante, na verdade, é que o Poder Judiciário “corrija ilegalidade no “espelho de correção” e “padrão de resposta” a ser considerado como correto- id n° 3083758 - Pág. 4) do Concurso Público, adentrando no mérito da correção, o que é defeso a este Poder, nos termos da jurisprudência mencionada acima.

VII- Destarte, considerando que a hipótese aqui tratada não se encaixa na exceção prevista no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, uma vez que não foi comprovada qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como pelo fato de que o embargante não trouxe qualquer argumento capaz de convencer essa magistrada da existência de contradição ou erro material no julgado, a manutenção da decisão que indeferiu a inicial é medida que se impõe.

VIII- Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0804681-18.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 10/03/2021)

..................................................................................

APELAÇÃO CIVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CANDIDATO ELIMINADO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO SUPOSTAMENTE NULA. 1- Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 - TEMA 485). 2- Portanto, apenas em casos excepcionais, cabe a Judiciário intervir em casos de correção de provas, o que não se verifica no caso ora analisado. 3- Recurso conhecido e provido, à unanimidade.” (Apelação Cível n.º 00025763920148140024, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, DJe 25/05/2018.

Diante do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 632.853/CE, resta evidente que o controle jurisdicional sobre concursos públicos não pode extrapolar a aferição da legalidade estrita, vedando-se ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação das respostas e na atribuição de notas.

Ademais, a ampliação do conteúdo previsto no edital, sob qualquer pretexto, configura violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição Federal, uma vez que a elaboração do conteúdo programático é prerrogativa exclusiva da Administração Pública. De igual modo, a ausência de enfrentamento da tese relativa ao artigo 42, XIII, do Decreto Federal n.º 9.739/2019 pelo colegiado implica negativa de prestação jurisdicional, haja vista que tal dispositivo estabelece vínculo expresso entre a Administração e o conteúdo enunciado de forma precisa no edital, impedindo sua interpretação extensiva ou acréscimos indevidos. Assim, à míngua de ilegalidade manifesta, não se vislumbra fundamento para a reforma da decisão recorrida.

No caso dos autos, restou assentado que não se constatou erro material evidente nas questões impugnadas, razão pela qual o acórdão embargado manteve a decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

Ademais, o embargante busca, em realidade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é inviável por meio dos embargos de declaração, que não se prestam à reanálise da matéria já decidida, mas apenas ao esclarecimento de eventuais omissões ou contradições.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na decisão proferida, se pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/04/2025